Tribunal: TJBA
Processo: 0526399-30.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0526399-30.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS APELADO: GEORGE SIMONELLI e outros Advogado(s):JULIANA FERREIRA SILVA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE HIPOTECA CUMULADA COM ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. QUITAÇÃO INTEGRAL PELO ADQUIRENTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO CREDOR HIPOTECÁRIO REJEITADA. MÉRITO. HIPOTECA FIRMADA ENTRE A CONSTRUTORA E O AGENTE FINANCEIRO. INEFICÁCIA PERANTE O ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 308 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEVER DE BAIXA DO GRAVAME. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEMORA EXCESSIVA NA LIBERAÇÃO DO GRAVAME. RISCO DE PENHORA EM RAZÃO DE DÍVIDAS DA CONSTRUTORA. TRANSTORNO QUE EXCEDE O MERO ABORRECIMENTO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S/A em face da sentença que julgou procedentes os pedidos de cancelamento de hipoteca, adjudicação compulsória e indenização por danos morais formulados por GEORGE SIMONELLI, em razão da manutenção de gravame sobre imóvel já quitado. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o banco credor hipotecário possui legitimidade passiva para a causa; (ii) saber se a hipoteca firmada entre construtora e banco é eficaz perante o adquirente que quitou o preço; (iii) verificar se a manutenção do gravame gera dano moral indenizável; (iv) avaliar se o quantum indenizatório e os honorários sucumbenciais comportam alteração. III. Razões de decidir 3. O credor hipotecário é parte legítima pois detém o poder de liberar o ônus real, sendo a baixa ato dependente de sua anuência. 4. Conforme a Súmula 308 do STJ, a hipoteca entre construtora e agente financeiro não tem eficácia perante o adquirente do imóvel de boa-fé. 5. A demora injustificada na baixa da hipoteca após a quitação integral frustra o direito de propriedade e gera angústia que ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral. 6. O valor da indenização fixado em R$ 15.000,00 observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade habitualmente aplicados por esta Corte. IV. Dispositivo 7. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; Súmula 308 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 308; TJ-BA, Apelação 8037538-94.2019.8.05.0001, Rel. João Augusto Alves de Oliveira Pinto; TJ-GO 53304987220198090051, Rel. FERNANDO BRAGA VIGGIANO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0526399-30.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO S/A e apelado GEORGE SIMONELLI. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239